Tribunal: TJSP
Processo: 0009956-32.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017.
Correção monetária e Juros de mora – Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E,

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017.
Correção monetária e Juros de mora – Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em 20/09/2017 – Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, em juízo de retratação.
Readequação do Acórdão, apenas em relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0009956-32.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes IRANY GORGONE GRAZIANI, IRCA DA SILVA DE
CASTRO, ANTONIO JORGE MORATORIO, BRUNA CAROLINE
MORAES SILVA DE OLIVEIRA, EDINA ALVES FRANCISCO,
ISAURA SIMÕES BUENO, IRAILDA MARQUES DA SILVA, IRINA
DE MARTINO, IRMA SANCHES e ISAIAS AUGUSTO RAMALHO, é
apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- IPREM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v.
acórdão, em juízo de retratação, apenas em relação aos consectários legais.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009956-32.2010.8.26.0053 - V. 10362 - amsjr
ACF no 10.362/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0009956-32.2010.8.26.0053
Readequação do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
Comarca de São Paulo
Apelantes: Antonio Jorge Moratorio e outros
Apelado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
IPREM
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado
em 22/09/2017.
Correção monetária e Juros de mora Correção
monetária que deverá ser calculada com base no
IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em
20/09/2017 Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que
pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, em juízo de retratação.
Readequação do Acórdão, apenas em relação aos
consectários legais incidentes sobre a condenação.
Cuida-se de ação de rito ordinário proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009956-32.2010.8.26.0053 - V. 10362 - amsjr
por pensionistas de servidores públicos municipais em face do
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
IPREM
alegando que “não tiveram seus proventos convertidos em URV/Real
em 1o de março de 1994, considerando-se os termos da Lei Federal no
8.880/94”, sic. Pediram o recálculo do valor da pensão e o
pagamento dos valores atrasados.
A r. sentença julgou improcedente o pedido
da demanda sob o fundamento de que ocorreu a prescrição do
fundo do direito (fls. 109/115).
Os autores, ora apelantes, afirmaram que não
ocorreu a prescrição do fundo do direito e pediram a reforma da
r. sentença (fls. 118/128).
Contrarrazões (fls. 135/149).
O Acórdão de fls. 162/172 deu provimento
ao recurso, declarando a inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 e
que a correção monetária deve ocorrer com base na Tabela
Prática deste E. TJSP.
Opostos
embargos
de
declaração (fls.
175/182) foram rejeitados (fls. 190/197).
Interposto
Recurso
Extraordinário
pela
Municipalidade e pelo Instituto de Previdência Municipal de São
Paulo IPREM às fls. 201/219.
Contrarrazões (fls. 295/306, verso).
Recurso sobrestado à fl. 303, nos termos do
§5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009956-32.2010.8.26.0053 - V. 10362 - amsjr
pronunciamento final da Suprema Corte sobre o Tema no 810.
Após, em despacho datado de 04/11/2019
(fls. 311/312), a Presidência da Seção de Direito Público
devolveu os autos à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, considerando
o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em
22/09/2017.
É o relatório.
O Acórdão de fls. 162/172 deve ser
parcialmente alterado, sendo de rigor a retratação prevista no art.
1.041, § 1o, do CPC/2015, para que seja adotado o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais para pagamento, tendo em vista
não ostentar natureza tributária, deve-se observar o disposto no
artigo 1o-F da lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 5o da lei Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do referido
dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro Luiz Fux, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira
(20), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009956-32.2010.8.26.0053 - V. 10362 - amsjr
que se discutem os índices de correção monetária e os juros de
mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese firmada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux,
dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já quanto à segunda tese, relativa à correção
monetária, decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009956-32.2010.8.26.0053 - V. 10362 - amsjr
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Sendo assim, em observância ao disposto no
julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado
o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos
juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento
manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto
na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de
natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser
calculada com base no IPCA-E e os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009,
por força do julgamento no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, do STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009956-32.2010.8.26.0053 - V. 10362 - amsjr
Isto posto, em juízo de retratação, é de rigor
a readequação parcial do v. Acórdão, no tocante aos
consectários legais. Assim, a correção monetária deve observar
o índice IPCA-E, e os juros moratórios devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009.
Ante o exposto, em juízo de retratação,
readequa-se o Acórdão, apenas em relação aos consectários
legais incidentes sobre a condenação, aplicando-se o decidido
no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, pelo STF, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator